Tribunal: TJSP
Processo: 9000185-55.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000185-55.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BRANDINEY APARECIDO BRUCEZE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000185-55.2019.8.26.0506 -Voto no 20.984 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 9000185-55.2019.8.26.0506
Agravante: BRANDINEY APARECIDO BRUCEZE
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : MARTA RODRIGUES MAFFEIS MOREIRA
Origem: 1a VARA DO JÚRI E DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
Voto no 20.984
Agravo em execução. Alteração de data-base para fins de
benefícios executórios. Impropriedade do pedido. Detração
penal. Inaplicabilidade. Não provimento ao recurso.
Trata-se de agravo em execução
interposto
pelo
Executado-Condenado
contra
a
decisão de fls.35 que homologou o cálculo de
penas, pretendendo a alteração da data-base para
fins de benefícios executórios e o reconhecimento
da detração “no período em que cumpriu pena no
regime aberto” (fls.02/08). Vieram documentos.
Recebido o recurso (fls.36), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000185-55.2019.8.26.0506 -Voto no 20.984 - FC
3
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.38/39vo).
Mantida a decisão (fls.40), o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
parcial provimento do recurso (fls.44/48).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Como
bem
observado
pelo
Ministério Público nas contrarrazões: “A esse
respeito,
a
defesa
do
agravante
peticionou
informando que está preso desde 29 de janeiro de
2004, daí a necessidade de alteração da data-base
para concessão de benefícios (para 29.01.04, e não
21.05.16)
(fls.67/68,
apenso
“Situação
processual”)”
(fls.38vo
-
sem
destaque
no
original).
Ocorre que o Agravante cumpria
pena em regime aberto de 20.08.13 a 28.04.16
(fls.33/34), quando foi preso em flagrante pela
prática de novo crime em 21.05.16 (fls.31),
durante o cumprimento de pena em regime aberto.
Tratando-se de prática de novo
crime, correto, portanto, é o entendimento de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000185-55.2019.8.26.0506 -Voto no 20.984 - FC
4
o termo inicial para fins de benefícios deve ser a
data em que efetivamente o Agravante passou a
cumprir a pena da última condenação, ou da data do
trânsito em julgado para a Acusação, se lhe mais
benéfica.
Nesse sentido, oportuna é também
transcrição de trecho do parecer da Procuradoria
Geral de Justiça: “Desse modo, não se confunde o
tempo de pena cumprida com a data-base para o gozo
de futuros benefícios na fase de execução penal. A
pena cumprida significa sanção extinta enquanto o
direito aos benefícios exige, entre outros, a
satisfação de parcela do saldo da reprimenda
contada do marco inicial desse lapso, que é
sujeito à alteração prejudicial ao sentenciado”
(fls.46, último parágrafo).
Sem razão também em relação ao
pedido subsidiário, sob alegação de que “a unificação realizada pelo juízo da execução criminal, desconsiderou o período em que o
AGRAVANTE ficou em regime aberto”, pois, como bem
observou
o
Ministério
Público
de
Primeira
Instância: “Nos termos do artigo 42 do Código
Penal, a detração pressupõe prisão provisória, o
que não é o caso, já que o agravante estava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000185-55.2019.8.26.0506 -Voto no 20.984 - FC
5
regime
aberto.
Não
por
outra
razão,
assim
decidido: “Inexiste interesse recursal no pleito
de exame da detração, visto que já fixado regime
aberto para início do cumprimento da pena” (STJ,
AgRg no AREsp 1510676/ES, 6a Turma, rel. Min. Nefi
Cordeiro, Dj. 11/11/19, grifo nosso)” (fls.39,
último parágrafo).
Por fim, a Súmula no 441 do
Superior
Tribunal
de
Justiça
não
tem
aqui
incidência porque a hipótese não se trata de
recontagem de prazo por prática de “falta grave”,
mas sim pela prática de “novo crime”, o que leva à
somatória - e não unificação - das penas, nos
termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.
É o que basta.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR